Tribunal: TJPA
Processo: 0041565-64.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041565-64.2011.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO GONCALVES BEZERRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRISÃO EM FLAGRANTE COM POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO

JUDICIÁRIO. PROCEDIMENTO PREVISTO EM LEI. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A simples absolvição do Agravante, por insuficiência de provas, não induz necessariamente a conclusão de que não havia elementos para seu indiciamento e denúncia. Inexistência de erro judiciário.

2.

Inexistência de danos morais por ausência de ato ilícito.

Inexistência de responsabilidade do Estado face a não aplicação da teoria objetiva prevista no artigo 37, parágrafo 6º da CF/88.

3.

No caso dos autos, o Agravante não comprovou extrapolação, abuso e conduta omissiva no exercício regular do direito por parte dos agentes policiais, delegado de polícia e Ministério Público, portanto não há que se falar em indenização por danos morais por ter sido preso em flagrante e posteriormente absolvido pelos meios legais.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO,

PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos um dia do mês de abril de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO GONÇALVES BEZERRA
em face da decisão monocrática que conheceu, porém, negou provimento à apelação (id. 2037254), em consequência, mantendo o entendimento da sentença (id. 2037253) que julgou improcedentes os pedidos do autor, ora recorrente.

Na origem, se trata de uma Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Agravante contra o Estado do Pará (id. 2037243) aduzindo que no decorrer do tempo entre ser preso em situação de flagrância pelo crime de posse de arma de fogo (conduta descrita no art. 14 da Lei n° 10.826/2003 Estatuto do Desarmamento) e ter obtido posterior absolvição por regular processamento da ação penal e ausência de provas quanto à sua autoria no delito, sofreu danos indenizáveis por ter passado por sentimentos negativos, dores, desprestígio, constrangimento, impotência e iminente risco de perder a serenidade e cometer um atentado contra a própria vida.

Ao ser sentenciado e ter seu pedido julgado como improcedente pelo juízo de origem (id. 2037253), o recorrente interpôs apelação (id. 2037254), com respectiva contrarrazão de apelação do ente estatal (id. 2037255) o entendimento primevo foi mantido através de decisão monocrática (id. 14306960).

Inconformado,
ANTONIO GONÇALVES BEZERRA
opôs agravo interno (id. 14597310), em que afirma que houve extrapolação, abuso e conduta omissiva no exercício regular do direito por parte dos agentes policiais, delegado de polícia e Ministério Público e que houve erro no procedimento policial por insuficiência de provas que levassem à imputação do delito, alegando, portanto, que a prisão foi ilegal.

Concluiu, ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº.

15352271 - Pág. 1)

É o relatório que encaminho à Secretaria, para inclusão na pauta do plenário virtual.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo e foi instruído com as peças obrigatórias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo Interno.

Cinge-se a questão à análise
da pretensão do apelante na condenação do Estado do Pará a reparação por danos morais no valor de R$ 545.000,00 em razão de ter sido injustamente acusado de porte ilegal de arma de fogo, tendo em vista a sua absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, IV do CPP.

Em um primeiro momento, o agravante alega
que houve extrapolação, abuso e conduta omissiva no exercício regular do direito por parte dos agentes policiais, delegado de polícia e Ministério Público
. O que não lhe assiste razão, pois a causa de estar pleiteando uma indenização é por ter sido absolvido, após correta instrução processual, com completa observância das formalidades legais desde o momento em que foi privado de sua liberdade. Apesar de inconformado com toda a situação vivida o Agravante não apresentou qualquer prova de ilegalidade ou abuso de poder cometido pelas autoridades judiciárias ou pelos policiais militares.

A responsabilidade dos entes da Administração Pública é objetiva (independe de culpa), bastando que sejam comprovados o dano e o nexo de causalidade, conforme o que dispôs o artigo. 37,
§ 6°, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No entanto, a adoção da teoria do risco administrativo não obriga o Poder Público a indenizar a todo e qualquer caso em que lhe for imputada suposta responsabilidade. Não é adotado o risco integral. Portanto, para que fosse imputada responsabilidade objetiva seria necessária a apresentação nos autos do processo de nexo de causalidade e dano, requisitos indispensáveis para convencer sobre a obrigatoriedade do pagamento de indenização por parte do Estado. Só a absolvição em si não induz à conclusão de que o modo como foi conduzida a prisão em flagrante e suas seguintes consequências, extrapolou os limites legais.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a matéria, consignando que aos atos jurisdicionais emanados de forma regular, para cumprimento do ordenamento jurídico, não se aplica a responsabilidade objetiva, estabelecida no art. 37, §6.º, da Constituição Federal. Portanto, situações desagradáveis enfrentadas pelo agravante em consequência do processo a que respondeu não se configuram como ato ilícito pois foram decorrentes de exercício regular de direito do Estado e não de ato ilícito.

A pretensão indenizatória decorrente de processo judicial somente seria devida se o agravante comprovasse o erro judiciário ou se permanecesse preso por tempo superior ao fixado em sentença. A posterior absolvição do Agravante por insuficiência de provas não demonstra eventual erro ou ilegalidade no procedimento da prisão ou no processo criminal.

No caso em apreço, tem-se que não foi demonstrado qualquer erro judiciário apto a justificar a indenização requerida

Sobre o tema, relevante os seguintes julgados desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM PROCESSO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. PROCEDIMENTO PREVISTO EM LEI. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR.

O simples fato da prisão preventiva em processo criminal não habilita o autor a pretender reparação por danos morais do Estado. A prisão processual tem expressa previsão legal no Código de Processo Civil e, se efetivada dentro do que prevê os art. 311 e seguintes do CPP, não enseja dever de reparação, mesmo que o réu seja, posteriormente, absolvido no processo crime. O entendimento contrário criaria perigoso precedente, obstaculizando a ação policial preventiva e repressiva. (2015.02994095-24, 149.974, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, Órgão Julgador 3ª Câmara Cível Isolada, Julgado em 2015-08-13, Publicado em 2015-08-24).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIME DE ROUBO.
PROCESSO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSO DE

AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE ERRO

JUDICIÁRIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR:

1. Prescrição. Havendo a propositura de ação penal para a apuração do ato ilícito, o prazo prescricional para o aforamento, na esfera cível, de ação ex delicto buscando a reparação dos danos morais e materiais só tem início a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória. A prescrição pressupõe estado de inação, que não se tem por configurado na pendência de situação de incerteza jurídica. Preliminar rejeitada.

2. Responsabilidade objetiva. A responsabilidade dos entes da administração pública é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. 2. Danos morais. Inexistência.
A absolvição em processo criminal

não dá motivo, por si só, a indenização por danos morais. Inexistência de conduta

ilícita por parte do Estado. O Estado não responde pela reparação de danos morais

resultantes de tramitação de feito criminal, se efetivada nos limites da lei e sem a

ocorrência de abuso, arbitrariedade ou violência.

3. Não comprovação de qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade tanto no procedimento em que autoridade policial realizou a prisão em flagrante quanto no processo criminal posteriormente instaurado. Ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 333, I, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente. Unanimidade. (2019.05222439-36, 211.015, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-19) (grifo nosso)

Portanto, uma vez que no caso concreto o recorrente não comprovou
extrapolação, abuso e conduta omissiva no exercício regular do direito por parte dos agentes policiais, delegado de polícia e Ministério Público
, não há que se falar em indenização por danos morais por ter sido preso em flagrante e posteriormente absolvido pelos meios legais.

Quanto ao alegado
erro no procedimento policial por insuficiência de provas que levassem à imputação do delito, os documentos acostados na inicial (ids. 2037243 - págs. 15/54; 2037244 - págs. 1/55; 2037245 - págs. 1/21) revelam que a prisão do agravante ocorreu conforme as formalidades legais. Embora os indícios e provas que fundamentaram a prisão não tenham se sustentado ao longo da instrução processual penal, não há nos autos provas de ilegalidade. O caso aqui não se trata de erro judiciário, mas de ato judicial legal praticado pelas autoridades públicas competentes para atuar no caso, investidas legalmente no Poder do Estado. Não houve, portanto, ilegalidade na prisão.

Concluo, portanto, não tendo sido demonstrado nos autos do Agravo Interno qualquer abuso de direito na prisão em flagrante do autor e não havendo comprovação de arbitrariedade na condução do feito, má-fé ou dolo dos envolvidos, segue injustificável a pretensão indenizatória do Agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2024